Tribunal: TJES
Processo: 5006192-51.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006192-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENIR NOGUEIRA DA SILVA e outros

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÓBITO DA FILHA DA AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil da empresa Ré, concessionária de serviço público de transporte, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

2. A prova videográfica demonstra que o motorista do ônibus da Ré agiu com imprudência ao realizar conversão à esquerda a partir da faixa da direita em via de mão única, sem a devida antecedência na sinalização e sem observar a posição correta na via, interceptando abruptamente a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima. Violação aos arts. 28, 34, 35 e 38, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

3. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima (suposta ultrapassagem indevida ou CNH vencida) não se sustenta. As imagens afastam a tese de ultrapassagem irregular, e a eventual irregularidade administrativa da CNH não guarda nexo causal com o acidente, cuja causa determinante foi a manobra imprudente do preposto da Ré.

4. O dano moral decorrente da morte de filho é
in re ipsa
. O valor de R$50.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar a dor da Autora e cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida, considerando a gravidade extrema da perda, a culpa do preposto da Ré e a capacidade econômica da empresa. Majoração do
quantum
indenizatório para R$100.000,00 (cem mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Conforme a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. A Autora obteve êxito no reconhecimento do seu direito à reparação, sendo o valor meramente estimativo. Afastada a tese de sucumbência recíproca.

6. Recurso de apelação da Ré conhecido e desprovido. Recurso de apelação da Autora conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, mas dar provimento parcial somente ao recurso interposto pela Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CENIR NOGUEIRA DA SILVA
(Autora) e
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
(Ré) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (id. 13375373) que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 5006192-51.2022.8.08.0014
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência do falecimento de Elimara Nogueira da Silva Calixto, filha da Autora, vítima de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa Ré. A sentença condenou a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 13375383), a Autora pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente para majorar o valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante de R$ 50.000,00 é irrisório diante da gravidade do dano sofrido (perda da filha) e da capacidade econômica da Ré, requerendo a fixação em patamar condizente com a gravidade dos fatos e a capacidade econômica da ofensora.

Por sua vez, a Ré, em seu apelo (id. 13375381), busca a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Reitera a tese de inexistência de culpa de seu preposto e de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado ultrapassagem imprudente e estaria com a CNH vencida. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca para que a Autora também seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, proporcionalmente à diferença entre o valor pleiteado na inicial e o valor da condenação. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela Autora (id. 13375388) e pela Ré (id. 13375378), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006192-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENIR NOGUEIRA DA SILVA, VIACAO JOANA D'ARC S/A

APELADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A, CENIR NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CENIR NOGUEIRA DA SILVA
(Autora) e
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
(Ré) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (id. 13375373) que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº 5006192-51.2022.8.08.0014
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência do falecimento de Elimara Nogueira da Silva Calixto, filha da Autora, vítima de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa Ré. A sentença condenou a Ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 13375383), a Autora pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente para majorar o valor da indenização por danos morais, sustentando que o montante de R$ 50.000,00 é irrisório diante da gravidade do dano sofrido (perda da filha) e da capacidade econômica da Ré, requerendo a fixação em patamar condizente com a gravidade dos fatos e a capacidade econômica da ofensora.

Por sua vez, a Ré, em seu apelo (id. 13375381), busca a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Reitera a tese de inexistência de culpa de seu preposto e de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado ultrapassagem imprudente e estaria com a CNH vencida. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da sucumbência recíproca para que a Autora também seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, proporcionalmente à diferença entre o valor pleiteado na inicial e o valor da condenação. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e analiso-os conjuntamente, dada a interconexão das matérias.

1. Da Responsabilidade Civil e da Culpa pelo Acidente

Conforme bem delineado na r. sentença, a responsabilidade da Ré, na qualidade de concessionária de serviço público de transporte, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A análise detida dos autos, em especial das provas documentais, não deixa margem a dúvidas sobre a dinâmica do acidente e a conduta imprudente do preposto da Ré. O Boletim de Ocorrência (id. 16580726) narra a constatação inicial do fato. Contudo, a prova videográfica (vídeos juntados por ambas as partes, ids. 13375338, 13375339, 13375340, 13375350) é esclarecedora e foi corretamente valorada pelo juízo
a quo
.

As imagens demonstram que a motocicleta conduzida pela vítima trafegava pela faixa esquerda de uma via de mão única, enquanto o ônibus da Ré trafegava pela faixa direita. Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Luiz Zouain, o motorista do ônibus realizou uma manobra de conversão à esquerda, partindo da faixa da direita, cruzando abruptamente a frente da motocicleta.

Verifica-se, ainda, pelas imagens internas do ônibus, que a sinalização de mudança de direção (seta) foi acionada praticamente no mesmo instante do início da manobra de conversão, sem a antecedência mínima exigida pelo art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual determina que o condutor deve indicar seu propósito “
de forma clara e com a devida antecedência
”.

Ademais, o art. 38, II, do CTB estabelece que, para convergir à esquerda em via de mão única, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo da pista, o que não foi observado pelo motorista da Ré, que iniciou a manobra a partir da faixa da direita.

Tal conduta violou também os deveres de atenção, cuidado e domínio do veículo impostos pelos artigos 28 e 34 do CTB.

A tese da Ré, amparada em laudo pericial particular (id. 13375351 e 13375352), de que a vítima teria realizado ultrapassagem indevida ou trafegava em alta velocidade, não se sustenta diante das imagens, que mostram os veículos trafegando lado a lado ou com a motocicleta ligeiramente atrás antes da conversão. O laudo apresentado pela Ré, ademais, foi devidamente contraposto pela Autora e não possui força probante suficiente para infirmar a clareza das imagens quanto à manobra irregular do ônibus como fator preponderante para a colisão.

Quanto à alegação de que a CNH da vítima estaria vencida, além da plausível argumentação da Autora sobre a prorrogação dos prazos em função da pandemia (Deliberação CONTRAN nº 226), tal fato constitui infração administrativa que, por si só, não estabelece nexo de causalidade com o acidente nem configura culpa da vítima para fins de responsabilidade civil. A causa eficiente do acidente foi a manobra irregular do preposto da Ré.

Portanto, deve ser mantida a r. sentença neste aspecto.

2. Do Valor da Indenização por Danos Morais

Configurado o dever de indenizar, resta analisar o
quantum
fixado a título de danos morais.

A morte de um filho é, inegavelmente, uma das dores mais profundas que um ser humano pode experimentar, gerando um dano moral de enorme magnitude, cuja reparação pecuniária visa a oferecer alguma compensação ou lenitivo, sem, contudo, pretender substituir a perda irreparável. O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato.

O juízo de primeiro grau, como visto, fixou a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Autora pleiteia a majoração, argumentando que o valor é insuficiente, e a Ré pugna pela redução, sob o fundamento de que o montante não é adequado ao caso concreto.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à gravidade e extensão do dano, ao grau de culpa do ofensor, à capacidade econômica das partes e ao caráter dúplice da indenização (compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor).

No caso concreto, temos a perda trágica de uma jovem de 31 anos, filha da Autora, causada por conduta manifestamente imprudente e violadora das normas de trânsito por parte do motorista da empresa Ré. A Ré, por sua vez, é uma empresa de grande porte no setor de transportes, com elevada capacidade econômica, conforme demonstrado nos autos.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado na sentença, embora possa encontrar paralelo em algumas situações, revela-se modesto para a específica situação destes autos. Não atende satisfatoriamente ao caráter compensatório da dor sofrida pela mãe, nem cumpre adequadamente a função pedagógica e punitiva em relação à empresa Ré, de modo a desencorajar a reiteração de condutas negligentes por seus prepostos.

Considerando a gravidade extrema do dano (morte da filha), a culpa do agente da Ré (negligência e imprudência na condução do veículo), a capacidade econômica da ofensora e a necessidade de uma reparação que, sem gerar enriquecimento ilícito, represente um alento à Autora e uma sanção efetiva à Ré, entendo ser razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, neste ponto, o recurso da Autora merece parcial provimento, ao passo que o recurso da Ré resta prejudicado.

3. Da Sucumbência Recíproca

A Ré pleiteia, também, o reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que a Autora teria decaído de parte substancial de seu pedido inicial quanto ao valor da indenização (pleiteou R$ 484.800,00 e obteve R$ 50.000,00 na sentença). Sem razão, contudo.

É entendimento pacífico, consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Isso ocorre porque o pedido de indenização por danos morais é, em sua essência, estimativo. A Autora obteve êxito no reconhecimento do seu direito fundamental à reparação pelo dano moral sofrido com a perda da filha, sendo a fixação do quantum uma atribuição do julgador, balizada pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A procedência do pedido de indenização, ainda que em valor menor que o estimado na inicial, configura o sucesso da pretensão principal da Autora.

Desta forma, não há que se falar em sucumbência recíproca no caso em tela, devendo a Ré arcar integralmente com os ônus sucumbenciais relativos à condenação principal, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem, inclusive ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela Ré sobre este ponto (id. 13375380).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Ré, VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Autora, CENIR NOGUEIRA DA SILVA, para
majorar
o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais),
mantidos os consectários legais fixados na origem.

Considerando o desprovimento do recurso interposto pela Ré, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)